Tribunal: TJDFT
Processo: 0728875-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728875-35.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANNA AGRONEGÓCIOS S.A RECORRIDA: SOBRADINHO POÇOS ARTESIANOS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESAS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. NECESSIDADE. REQUISITOS CARACTERIZADORES DA SUCESSÃO IRREGULAR. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Malgrado a sucessão empresarial não seja o mesmo que desconsideração da personalidade jurídica, para o reconhecimento da sucessão irregular de empresas e a consequente inclusão de empresa que não atuou como parte no processo, faz-se necessária a instauração de incidente próprio, nos moldes do art. 133 do Código de Processo Civil. 2. Segundo entendimento jurisprudencial, presume-se a sucessão empresarial quando a sucessora, tendo o mesmo objeto social e endereço, prossegue explorando idêntica atividade econômica da empresa sucedida. 3. No caso vertente, as empresas sucessora e sucedida apresentam identidade de objeto social, endereço e nome fantasia e a relação de parentesco entre os titulares sugerem a sucessão irregular de empresas, de modo que a sucessora deve ser incluída no polo passivo do cumprimento de sentença. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 1.146 do Código Civil, ao argumento de que não teria ocorrido a sucessão empresarial no presente caso; e b) artigo 779 do CPC, porquanto entende que a execução só pode ser promovida em desfavor de quem consta no título executivo, havendo exceções, como, por exemplo, quando há falecimento do devedor original, em que a execução pode ocorrer em desfavor do espólio, dos herdeiros e dos sucessores. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 373, inciso I, do CPC, e 1.146 do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso vertente, há evidências suficientes de sucessão empresarial irregular. Isso porque, em análise dos autos de origem, verifica-se a identidade de objeto social das empresas, pois ambas se dedicam à atividade de incorporação de empreendimentos imobiliários e compra e venda de imóveis. Infere-se do Estatuto Social da Anna Agronegócios S.A que tem por objeto a participação em empreendimentos imobiliários, compra e venda de imóveis, intermediação, permuta, incorporação imobiliária, administração e locação de imóveis próprios e de terceiros, participações em outras companhias; criação, engorda, compra e venda de bovinos, equinos, suínos, caprinos, ovinos; plantio, colheita e beneficiamento de grãos, plantio de árvores e reflorestamento, extração e corte de madeiras em florestas plantadas.” (Id. 28847736). Embora a empresa agravante exerça outras atividades no ramo do agronegócio, não se pode desconsiderar que, assim como a empresa sucedida, também exerce atividade no ramo da construção civil e compra e venda de imóveis (...). Desse modo, o fato de a empresa sucessora possuir objeto social mais amplo não descaracteriza a identidade de objeto social, pois engloba o objeto da empresa sucedida no tocante à atividade da construção civil e compra e venda de imóveis. No que tange ao quadro societário, a empresa executada Chiola Empreendimentos Imobiliários Ltda. tem como sócio Edilson Tomás Gomes. Por sua vez, a empresa Anna Agronegócios S.A iniciou suas atividades sob a direção de Antônio Gomes de Andrade, Edilson Tomás Gomes e Jaire Henrique Nazareno Rodrigues. Em junho de 2020, o quadro societário foi alterado para constar como diretores Antônio Gomes de Andrade e Bárbara Castro Brandespim Gomes, esposa de Edilson Tomás Gomes. Logo, como se vê, há confusão entre os sócios, pois o quadro societário é composto por membros da família do sócio da Executada, situação que evidencia a sucessão empresarial. Quanto ao endereço, com observado pelo MM. Juiz, os documentos acostados aos autos demonstram que as empresas funcionam no mesmo logradouro, ST SC/Norte Quadra 05, Bloco A. Desse modo, estão presentes os pressupostos da sucessão fraudulenta, isto é, identidade de objeto, sob direção, mesmo que informal, dos mesmos sócios e identidade de endereço” (ID 35878540). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas estatutárias e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 779 do CC, pois tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027